Tribunal: STF
Processo: SS 5262
Classe: SS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em suspensão de segurança. Pedido de contracautela em controle concentrado de constitucionalidade exercido por tribunal estadual. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 



    1. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal, na via excepcional da contracautela, imiscuir-se no contexto fático-probatório do processo de origem, devendo a reapreciação da interpretação dada ao conteúdo ser buscada na via recursal.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.